Tribunal: TJDFT
Processo: 0734855-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM MAMOPLASTIA PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. RISCO AMARELO URGENTE. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO. RISCO COMPLICAÇÕES GRAVES. DEMORA DO PROCEDIMENTO SUPERIOR A UM ANO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A parte recorrente relatou que está com 56 anos e possui diagnóstico de “OUTROS DISTÚRBIOS METABÓLICOS” (CID E88), com indicação de realizar procedimento de MAMOPLASTIA PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA, conforme documentos anexos (IDs no.: 54802024; 54802025 e 54802027), e aguarda desde 07/03/2023, quando da sua inserção no SISREG III (ID no.: 54802024) a realização da cirurgia na rede pública de saúde, o que se reveste de especial gravidade em razão de seu quadro, que se encontra sob classificação de risco AMARELO – URGENTE, podendo ocasionar complicações, como infecções, e, caso não tratada precocemente, pode se espalhar e causar complicações graves, inclusive a morte do paciente.
2. Na hipótese, a autora foi incluída no Sisreg para CE - mamoplastia pós-cirurgia bariátrica em 7/3/2023, sob classificação de risco amarelo. O Distrito Federal em 7/6/2023 e depois em 26/7/2023 informou que estavam sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (amarelo) inseridas na regulação em outubro de 2022 e novembro de 2022, respectivamente.
3. Verifica-se que a autora aguarda o procedimento por prazo superior a 1 (um) ano, excedendo o disposto no Enunciado no 93 do CNJ, o que demonstra a relevância e excepcionalidade do pedido, o qual sequer tem previsão de realização.
4. À teor do art. 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Da mesma forma, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 60 dias, a contar da publicação do acórdão, em favor da parte requerente cirurgia de CE - mamoplastia pós cirurgia bariátrica, na rede pública ou privada.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. 13. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de de recorrente vencido.